Tribunal: TJDFT
Processo: 0737165-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida pela Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, no bojo de pedido de cumprimento de sentença, não reconheceu a prevenção e determinou a redistribuição aleatória do feito. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403